Tribunal: STF
Processo: HC 140193
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALFICADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Relª. Minª. Rosa Weber).



    2. Ao contrário do que alega a parte agravante, o Tribunal estadual “examinou a tese de desistência voluntária de forma fundamentada” (trecho do acórdão do STJ). De modo que não se verifica violação do disposto no artigo 93, IX, da CF/88.



    3. A orientação do Tribunal é no sentido de que a “decisão de pronúncia qualifica-se como ato jurisdicional que se limita a empreender mero juízo de admissibilidade da acusação. Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e elementos concretos de existência do crime” (HC 124.232, Red. para o acórdão o Ministro Edson Fachin).



    4. Agravo regimental desprovido.